Tribunal: TJDFT
Processo: 0003136-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO. ART. 42, INC. I, DO DECRETO-LEI 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 20 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo cometimento da contravenção constante do art. 42, da LCP, tendo sido negado o benefício da substituição da pena fixada, por restritiva de direitos.
2. No caso, a autoria e a materialidade delitiva da contravenção prevista no artigo 42, inc. I, da LCP, imputada ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto e coeso probatório carreado aos autos, conforme se constata do registro de ocorrência policial n. 8040/2018-21a DP, do termo circunstanciado n. 450/2018 (ID 14657131), pelo relato das vítimas/testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, esta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que o réu resolveu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
3. Incabível, pois, a absolvição, quando se constata que o recorrente efetivamente praticou a contravenção de perturbação do trabalho dos servidores da 16a Delegacia de Polícia, ao chegar no local, com sinais de embriaguez e alterado, exigindo atendimento imediato, com gritaria, não se conformando em ter que aguardar o encerramento do registro de flagrante realizado pela PMDF, sendo necessário enclausurá-lo, pois não atendia a determinação dos agentes policiais de plantão, e, mesmo já detido, continuou a perturbar o trabalho alheio, com gritaria e chutes na porta da cela. Não há justificava para o descontrole emocional do apelante, pois o registro do seu caso não reclamava urgência necessária de atendimento.
4. Outrossim, a tese defensiva, de atipicidade da conduta, mostrou-se isolada no contexto da prova produzida. Não obstante a coletividade seja o sujeito passivo da contravenção do art. 42, não há fixação de número mínimo de pessoas, cabendo pontuar que a Delegacia de Polícia é um órgão público e que, no dia dos fatos, estava movimentada, com a presença de terceiros, resultando daí a adequação do fato à norma incriminadora. Neste sentido: STF-HC 108455/MS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux.
5. Mantém-se, portanto, a condenação, na medida em que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo contravencional descrito no art. 42, inc. I, da LCP.
6. A dosimetria da pena afigura-se correta. A majoração da pena em 5 dias, na segunda fase, mostra-se razoável e proporcional, ante a reincidência do réu (ID 14657139). E por conta do óbice estatuído pelo art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do CP, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, malgrado não se trata de reincidência específica, não se mostra suficiente à repressão da pratica delitiva, bem com não é socialmente recomendável, em face da condenação anterior do recorrente, por crime doloso grave (art. 157, § 2o do CP), o que impede a incidência do § 3o do art. 44 do CP.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.